Tribunal: TJDFT
Processo: 0729370-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729370-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DA SILVA VENANCIO PIRES AGRAVADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor, Rogério da Silva Venancio Pires, contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento envolvendo as partes em epígrafe, tendo o autor formulado pedido de tutela provisória para compelir a parte demandada na obrigação de fazer e permitir possa exercer seus direitos contratuais, tais como i) realizar aportes esporádicos; ii) alterar o valor de sua contribuição; iii) alterar a data de saída de seu plano (para momento posterior ou anterior ao que atualmente consta), iv) demais faculdades previstas no pactuado, devendo prevalecer a força obrigatória dos contratos, sob pena de multa diária (...) e vi) com base no Tema 977 seja fixado por V.Exa. o novo índice de correção monetária a ser aplicado ao contrato entre o Autor e a Ré, adotando-se o IPCA. Decido. Não é caso de concessão da tutela provisória, sem a garantia do contraditório e da ampliação da cognição da matéria ante a ausência de prova documental do alegado. O autor não anexou os termos contratuais e não demonstrou documentalmente os fatos descritos na petição inicial, de modo que se deve aguardar a citação da parte demandada, pois não anexado nenhum documento relativo à relação jurídica estabelecida entre as partes e prova da recusa do plano de previdência aberto em cumprir os termos do contrato e seus eventuais aditivos. Além disso, não há demonstração de risco de ineficácia do provimento final, podendo aguardar a bilateralidade da audiência e melhor instrução do processo. Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Faculto a emenda à petição inicial para regularizar a representação processual (se atuar em causa própria anexar prova de inscrição na OAB) e anexar os termos do contrato ou formular pedido de exibição caso não os tenha. Prazo: 15 dias. sob pena de indeferimento.” Preparo recolhido (ID. 61607054). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Na origem, o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha como escopo o cumprimento liminar de obrigações supostamente fixadas em contrato de previdência privada. Na oportunidade, foi ainda determinada a emenda à inicial para regularização de representação processual e juntada de documentos indispensáveis à demanda, após o que se determinou a citação da parte ré, nos seguintes termos (ID. 200680790 e 201760128). “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ROGERIO DA SILVA VENANCIO PIRES em desfavor de BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, conforme qualificações constantes dos autos. Apesar da anexação de novos documentos, mantenho a decisão que indeferiu a tutela provisória pelos seus próprios fundamentos. A decisão poderá ser revisada após a garantia do contraditório e ampliação da cognição da matéria. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” O agravante indica como decisão agravada esta última. Todavia, o que se pretende é a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo da origem, que indeferiu a tutela de urgência. O pedido de reconsideração após o indeferimento (ID. 200798081 do proc. de origem) não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, transcrevo precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação à decisão que indeferiu a tutela de urgência, e não com base naquela que apenas a reiterou. Ademais, a determinação de citação, em que pese ter sido denominada de decisão, tem natureza de despacho e, portanto, não comporta agravo de instrumento. A parte deve cumprir a determinação de emenda à inicial ou submeter-se ao risco de eventual extinção do feito, este sim, recorrível. O agravante tomou ciência da decisão agravável no dia 18/06/2024. Considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso, tem-se como termo final o dia 09/07/2024. É, pois, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 16/07/2024. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J